Tribunal: TJMT
Processo: 1048396-45.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048396-45.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITA SEBASTIANA DA SILVA - CPF: 161.558.311-49 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), BENEDITA SEBASTIANA DA SILVA - CPF: 161.558.311-49 (EMBARGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1048396-45.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: BENEDITA SEBASTIANA DA SILVA

EMBARGADA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA SOB A ÓTICA DA OFERTA VINCULANTE DE "JURO ZERO" - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso do banco requerido e julgou improcedentes os pedidos da autora, sob alegação de omissão e obscuridade quanto à aplicação do princípio pacta sunt servanda sob a ótica da oferta vinculante de "Juro Zero".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou obscuridade quanto à aplicação do princípio pacta sunt servanda sob a perspectiva da oferta vinculante de "Juro Zero", conforme alegado pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos juros remuneratórios aplicados ao contrato, concluindo pela inexistência de abusividade, uma vez que as taxas praticadas estavam aquém da taxa média de mercado para operações da mesma espécie.

5. Conforme constatado no acórdão, as faturas demonstravam que a taxa de juros remuneratórios no período de 05/01/2012 a 10/11/2024 oscilou entre 10,3% a 5,68% ao mês, enquanto a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilou entre 6,42% a 7,89% ao mês.

6. A tese da embargante de que o contrato previa "Juro Zero" foi devidamente analisada e afastada pelo acórdão, que considerou as provas dos autos, notadamente as faturas que demonstravam a aplicação de taxas de juros inferiores à média de mercado.

7. Ainda que os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria já decidida, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A análise das taxas de juros praticadas em contrato bancário, com conclusão fundamentada de que estavam abaixo da média de mercado, afasta a alegação de omissão quanto à aplicação do princípio
pacta sunt servanda
sob a ótica da oferta vinculante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

BENEDITA SEBASTIANA DA SILVA
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 333977357, objetivando sanar supostas omissões e obscuridades que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 333575372, que,
por unanimidade
, deu
“[...]
provimento ao recurso do requerido
, a fim de reformar a sentença para
julgar improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial [...]”
a julgar
“[...]
prejudicado o recurso interposto pela autora
[...].”

(Sic. 333575372)
, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso e obscuro quanto à aplicação do princípio
pacta sunt servanda
sob a ótica da oferta vinculante de “Juro Zero”. Sustenta que o contrato foi apresentado ao consumidor com características que induziam à crença de uma operação sem a incidência de juros rotativos de cartão de crédito, com natureza de consignado estrito.

Argumenta que, ao validar a contratação genérica sem restringir os encargos àquilo que foi efetivamente ofertado ou compreendido pelo consumidor de boa-fé, a decisão foi omissa quanto à aplicação do art. 30 do CDC,
motivo pelo qual
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e obscuridades apontadas.

Contrarrazões no ID nº 336052368
, pelo desprovimento dos aclaratórios
com a aplicação de multa a embargante por recurso protelatório.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A alegação da embargante de que o acórdão foi omisso quanto à aplicação do princípio
pacta sunt servanda
sob a ótica da oferta vinculante de “Juro Zero” não procede. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos juros remuneratórios aplicados ao contrato, concluindo pela inexistência de abusividade, uma vez que as taxas praticadas estavam aquém da taxa média de mercado para operações da mesma espécie.

Com efeito, consta do acórdão que
“[...] nas faturas acostadas no ID n. 319151361 – Pg. 1-310, a taxa de juros remuneratórios no período de 05/01/2012 a 10/11/2024 oscilou entre 10,3% a 5,68% ao mês [...]"
e que
"[...] segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (...) a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilou entre 6,42% a 7,89% ao mês [...]"
. (Sic. ID nº 333575372)

Diante dessa constatação, o acórdão concluiu que
“[...] os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados aquém da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade [...]."

A tese da embargante de que o contrato previa "Juro Zero" foi devidamente analisada e afastada pelo acórdão, que considerou as provas dos autos, notadamente as faturas que demonstravam a aplicação de taxas de juros inferiores à média de mercado.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, quanto ao pedido do embargado de condenação da embargante na multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, este mostra-se descabido, uma vez que não restou constatada o caráter protelatório do recurso.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026